Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703802-97.2022.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Embargado: Adriano de Sousa Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda (Id. 46194851) e pelo Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia (Id. 46230983) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 45915326). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator